Tribunal: TCU
Processo: 047.754/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito, multa e inabilitação, em tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de numerário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Pammela Rafaela Carvalho Cintra Galvao contra o Acórdão 839/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Jhonatan de Jesus), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-a ao pagamento do débito e de multa, inabilitando-a para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por cinco anos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. alterar o fundamento da irregularidade das contas para a alínea "c" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.1.2. tornar insubsistente o subitem 9.5 do acórdão recorrido que aplicou à responsável a pena de inabilitação, pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.1.3. reduzir o valor da multa aplicada mediante o subitem 9.3 do acórdão recorrido, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 9.2. dar ciência ao recorrente e demais interessados do conteúdo desta deliberação.